Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS. VERIFICADOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A DO CPC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
1. ‘‘Para o reconhecimento da filiação socioafetiva, o interessado deve demonstrar: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetiva de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho; e b) a denominada 'posse de estado de filho', assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho, de forma sólida e duradora.” (Acórdão 1205268, 07023846020188070011, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 10/10/2019.)
2. Diante do robusto contexto fático-probatório, o reconhecimento da paternidade socioafetiva post-mortem é a medida que se impõe.
3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com a aplicação da regra acrescida pelo art. 85, § 8o-A do CPC, não comporta interpretação literal, pois deve-se verificar também os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de que seja realizada uma interpretação sistemática.
4. Apelações conhecidas, não provida a interposta pelo réu, N. D. M. M. B, e provida, em parte, a interposta elo réu A. L. B.